Tribunal: TJBA
Processo: 0000747-19.2013.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000747-19.2013.8.05.0053

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RAFAEL JAMBEIRO

Advogado(s): VALERIA SANTOS NEVES

APELADO: JOSUE DIAS DA SILVA

Advogado(s):EDMILSON AZEVEDO BARBOSA registrado(a) civilmente como EDMILSON AZEVEDO BARBOSA

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA DE CRÉDITO TRABALHISTA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. VERBAS SALARIAIS E 13º SALÁRIO. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO – MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Cas
o em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Rafael Jambeiro/BA contra sentença que julgou procedente em parte a ação de cobrança ajuizada por servidor municipal, condenando o ente público ao pagamento de salário de dezembro e 13º salário, ambos do ano de 2012, não quitados à época. A sentença reconheceu a procedência dos pedidos, com base na ausência de comprovação da quitação por parte do Município e na documentação acostada pelo autor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) saber se o Município Apelante comprovou o pagamento das verbas salariais e do 13º salário devidos ao servidor.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de cerceamento de defesa deve ser rejeitada. O julgamento antecipado da lide está respaldado no art. 355, I, do CPC, diante da suficiência da prova documental para a formação do convencimento judicial.

4. A sentença observou corretamente os parâmetros legais e jurisprudenciais, inexistindo qualquer violação ao contraditório ou à ampla defesa.

5. O Município Apelante não apresentou documentos comprobatórios de pagamento das verbas reclamadas.

6. A prova documental juntada pelo autor comprova a relação funcional com o Município e a ausência de pagamento dos vencimentos salariais de dezembro e do 13º salário de 2012.

7. O ônus da prova do pagamento, na condição de fato extintivo do direito dos autores, incumbia ao Município (art. 373, II, CPC), ônus do qual não se desincumbiu.

8. A jurisprudência dominante orienta-se no sentido de que, em demandas de cobrança de créditos trabalhistas por servidores públicos, cabe ao ente empregador a comprovação da adimplência.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente à solução da controvérsia, nos termos do art. 355, I, do CPC. 2. Em ação de cobrança de verbas salariais, incumbe ao ente público demandado comprovar a quitação, por se tratar de fato extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC). 3. A ausência de comprovação da quitação por parte da Fazenda Pública, atrai para o ente público o reconhecimento da inadimplência das verbas reivindicadas.”

_______

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.012, § 4º; 373, II; 434; 496, I; 346, parágrafo único; 85, §§ 2º a 4º.

Jurisprudência relevante citada: (AgInt no AREsp n. 1.782.370/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/5/2021, DJe de 18/6/2021.); (TJ-SP 10008826220178260320 SP 1000882-62.2017.8.26.0320, Relator: Afonso Bráz, Data de Julgamento: 13/04/2018, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/04/2018); (Apelação Cível/Acórdão nº 1223687, Relator Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1ª Turma Cível, julgado em 11/12/2019, Dje de 21/01/2020); TJBA, Apelação Cível n. 8007401-78.2020.8.05.0039, Rel. Des. Roberto Maynard rank, Quarta Câmara Cível, j. 15.09.2021; TJPB, Processo n. 0002059-25.2013.8.15.0191, Rel. Des. José Ricardo Porto, 1ª Câmara Especializada Cível, j. 09.04.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0000747-19.2013.8.05.0053, tendo como Apelante o Município de Rafael Jambeiro/BA e Apelado Josué Dias da Silva, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar a preliminar,
conhecer e negar provimento ao recurso.

Salvador, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.

Marcelo Silva Britto

Presidente / Relator